Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733596-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo de Oliveira da Silva Agravados: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Daycoval S/A JHL Promotora de Vendas Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo de Oliveira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do processo no 0707405-66.2022.8.07.0014. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária JHL Promotora de Vendas Ltda foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida aos presentes autos (Id. 40572518). Convém ressaltar que o recorrente não formulou requerimento de tutela antecipada recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual não subsiste fundamento para a suspensão do curso do processo de origem. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado, e, em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator